Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Ocorre que, conquanto conste da intimação demolitória tratar-se de obra inicial, na informação prestada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia, consta que a edificação seria antiga, sendo possível observar imagens desde 1997.

2. Evidencia-se a irreversibilidade e o periculum in mora, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente dos efeitos deletérios do ato administrativo, haja vista que a demolição da obra tornaria sem eficácia eventual reconhecimento do direito da parte autora.

3. Não se verifica a urgência em demolir o imóvel, pois ausente, nos autos, demonstração concreta de dano a implicar a necessidade imediata da efetivação da ordem demolitória.

4. Agravo de instrumento provido.